Tribunal: TJSP
Processo: 2148996-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora primário, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada e da insuficiência da aplicação, in casu, de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.